Tribunal: STF
Processo: HC 204019
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do AgRg no RHC 119.474/SC, “dou provimento ao agravo regimental para o fim de revogar as decisões de fls. 289/295 e 320/336, conhecer do recurso ordinário em habeas corpus e, neste ponto, conceder em parte a ordem determinando que o Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis remeta os autos de n 5002028-39.2017.4.04.7200, bem como todos os demais que lhe forem conexos relativos a aludida operação, à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 6).
    Alega-se que: a) o paciente foi investigado nos autos do IP nº 5002024-02.2017.4.04.7200 (Operação Alcatraz), do qual decorreram quebra de sigilo de dados (nº 5002028-39.2017.4.04.7200), busca e apreensão (nº 5019682-05.2018.4.04.7200), sequestro (nº 5019701- 11.2018.4.04.7200) e pedido de prisão preventiva (nº 5022520-47.2020.4.04.7200) e nos autos do IP nº 5014683-72.2019.4.04.7200 (Operação Hemorragia), do qual decorreram quebra de sigilo de dados (nº 5014684-57.2019.4.04.7200), sequestro (nº 5014441-79.2020.4.04.7200), busca e apreensão (nº 5006381- 20.2020.4.04.7200) e pedido de prisão preventiva (nº 5014437-42.2020.4.04.7200); b) os pedidos de prisão preventiva foram deferidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis; c) em sede de habeas corpus, foram deferidos os pedidos liminares de liberdade provisória, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas e da imposição, em cada um dos habeas corpus, de fiança no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalizando o montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); d) no julgamento do RHC nº 119.474/SC, interposto por outro investigado da Operação Alcatraz, em 16 de outubro de 2020, reconheceu-se a incompetência da 1ª Vara Federal de Florianópolis para julgamento das ações relacionadas a agentes com prerrogativa de foro; e) o julgamento dos habeas corpus impetrados perante o TRF4 e dos demais processos conexos está dependendo do julgamento definitivo do RHC 119.474, no qual serão apreciadas possíveis conexões ou desmembramentos de processos em razão da prerrogativa de foro; f) “não pode o julgamento de remédio constitucional, em que se discute garantias fundamentais, ficar à mercê do julgamento de decisão colegiada acerca de pleito de outro agente, e sem que se tenha qualquer previsão quanto ao deslinde da questão”; g) há excesso de prazo na prestação jurisdicional atinente a direito fundamental; h) “todos as medidas restritivas tomadas pela 1ª VF de Florianópolis após o surgimento de investigado com prerrogativa de foro, à revelia de determinação do STJ, incorre em ilicitude, a teor do art. 5º, LVI, da CF”; i) as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao paciente não condizem com as condições financeiras do paciente e impedem-no de alcançar a liberdade provisória; j) a prisão deve ser utilizada como última ratio; k) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; l) “as restrições de liberdade menos gravosas do que a segregação cautelar, na forma domiciliar, seriam totalmente suficientes”. 
    Busca-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente “ante a ausência de perigo em sua soltura, além da inidoneidade da fundamentação para seu aprisionamento e desnecessidade da prisão.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo que o STJ não apreciou as questões suscitadas pelo impetrante no presente habeas corpus. O conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)  
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)  
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)  
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente